Tribunal: TJMT
Processo: 1020842-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020842-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DENIS DOS SANTOS SIRINO - CPF: 040.820.711-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIANE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 029.959.661-35 (VÍTIMA), HELDER CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 022.209.601-29 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou

o recorrente
à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal), além do pagamento de indenização mínima. O apelante sustenta que confessou o crime, mas o juízo de origem não reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Pede a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e se é possível compensá-la com a agravante da prática do crime em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria dos fatos, ainda que parcialmente, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de sua utilização como fundamento da sentença condenatória.

4.
A confissão do apelante restou comprovada nos autos, pois ele admitiu expressamente ter quebrado o celular da vítima.

5.
Na segunda fase da dosimetria, a confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante do crime cometido no âmbito doméstico, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O ajuste da pena deve ser realizado, reduzindo-se a pena intermediária para 6 meses de detenção, sem alteração das demais disposições da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria dos fatos, ainda que parcialmente, qualificada, extrajudicial ou retratada.

2
.
A confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da prática do crime em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 61, II, 'f', e 65, III, 'd'; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC
941837/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 17/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020842-60.2021.8.11.0003

APELANTE: DENIS DOS SANTOS SIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal interposta po
r DENIS DOS SANTOS SIRINO
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis,
nos autos da ação penal (PJe
1
020842-60.2021.8.11.
0003)
, que
o
condenou por
dano qualificado à pena de 7 meses de detenção, no regime aberto, e pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título indenizatório
– art. 163,
parágrafo ú
nico, I, do Código Penal
, com as implicações da
Lei n
.
11.340/2006

(ID
261892771
).

O apelante sustenta que
“
o juízo fixou a autoria com base nas
suas
informações apresentadas em juízo, mas, mesmo assim, afastou a atenuante da confissão
espontânea
”
.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a pena seja reduzida na segunda fase
da dosimetria
, nos termos do art. 65, III,
'
d
'
, do CP
(ID
261892775
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso (ID
261892778
).

A 32a Procuradoria de Justiça Criminal exarou
, em exata sintonia com o órgão ministerial de origem,

parecer
favorável ao
provimento
do recurso
defensivo
(ID
263142793
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Narra a denúncia que:

“(...)
em 09/05/2021, por volta das 16h30min, na residência comum, localizada na Rua

das Orquídeas, n° 85, Bairro Vila Olinda, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com

ações violentas, empurrões e arremesso, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou dois

aparelhos celulares da ex-companheira Regiane Francisca da Silva, conforme BOPJC 2021.115124

e termo de declarações
vitimarias
.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente dez anos, tiveram

dois filhos, se separaram e continuaram residindo na mesma casa
.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, com ciúmes, discutiu com a vítima, foi até o

quarto, pegou as roupas da vítima, jogou no chão, despejou álcool e disse que colocaria fogo. A

vítima disse que ligaria para a polícia, o denunciado a segurou pelo braço, a empurrou, pegou os

dois aparelhos celulares dela e os jogou no chão, quebrando-os.

A vítima compareceu na delegacia, comunicou os fatos e solicitou medidas protetivas de

urgência. Interrogado, o denunciado negou os fatos
(...)”
(ID
261891279
).

A
sentença traz expressamente o seguinte
:

“(...) a
nalisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Consigno que, o denunciado confessou a autoria delitiva.

Assim, diante de todos os elementos de provas produzidos nos autos, resta a este Juízo aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença
(...)”

(ID
261892771
).

Entretanto, na segunda fase da dosimetria, nada dispôs sobre a atenuante:

“(...) Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês de detenção.

Inexistem outras circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 07 (sete) meses de detenção (...)”
(ID 261892771).

D
o
interrogatório judicial,
constata-se
que o apelante confessou os fatos, admitindo expressamente ter quebrado o celular da vítima
(relatório de mídia, ID 261892764).

Tal circunstância
, portanto,
não pode ser desconsiderada, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal,
com a
consequente redução da pena
.

A propósito,
estabelece a jurisprudência do STJ que:

“A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria dos fatos, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e mesmo que não tenha sido utilizada pelo juízo como um dos fundamentos da sentença condenatória”
(HC 941837 / SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
5a Turma, DJe 17/12/2024).

Passo, então, ao ajuste dosimétrico.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de
6 meses de detenção
, haja vista a inexistência de vetores negativos, a qual será mantida inalterada na segunda fase
, pois atenuante da confissão espontânea
pode ser
integralmente compensada com a agravante
prevista no art. 61, II, ‘f’, do CP.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento, motivo pelo qual transformo a pena de
6 meses de detenção
em definit
iva.

Apesar de ser possível a fixação da pena de multa, conforme previsão contida no preceito secundário do tipo penal, esta não foi fixada. Por esse motivo, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, deixo de aplicá-la.

Ficam mantidas as demais disposições da sentença condenatória, inclusive o regime aberto e a condenação ao pagamento de valor mínimo indenizatório.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO
para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena do apelante para
6 meses de detençã
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025